Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702579-40.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR ESTEVES DE MIRANDA APELADO: RAUL ADRIANO VILELA ARMANDO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: BOLIVAR ESTEVES DE MIRANDA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 383301880). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator